Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31417731, o exequente discordou dos cálculos judiciais de ID: 29277206, em razão da ausência de lançamento dos meses de 4/1997 a 9/2000 nos valores devidos ao substituído ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO. Pugnou, assim, por nova remessa dos autos à Contadoria Judicial. No ID: 33140798, o DF concordou com a citada impugnação. Pois bem. Com efeito, analisando os cálculos de ID: 29277206, verifica-se não ter havido lançamento dos meses de 4/1997 a 9/2000 nos valores devidos ao substituído ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para que seja sanada a irregularidade ora apontada quanto aos cálculos do anuente ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO, com destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 19347373 e deferido no ID: 14294010. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021 pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador